Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720872-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCI LEMOS DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Delci Lemos de Macedo interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a liminar requerida almejando obter isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de pensão, nos termos do art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988. O decisum agravado consignou que, naquele momento, os elementos colacionados não evidenciaram a probabilidade do direito invocado, porquanto há discrepância das enfermidades e dos respectivos CIDs elencados na inicial, devendo-se aguardar a instrução probatória para se analisar se as doenças da qual a autora é portadora enquadram-se nas hipóteses legais de isenção tributária. Ressaltou a ausência de risco de demora, pois a autora alega possuir as patologias há mais de 15 anos e que, em eventual procedência das alegações, serão restituídas as quantias descontadas durante o trâmite processual. A agravante aduz que houve mero erro material na petição inicial, esclarecendo ser pensionista do Distrito Federal e portadora de Nefropatia Grave e Hepatopatia Grave – CID K74.6 – Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas, sendo também acometida de Síndromes Mielodisplásicas (CID D46), o que lhe asseguraria o direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos. Assevera que, consoante o entendimento da Súmula no 627 do E. STJ, não se exige a recidiva da enfermidade nem a contemporaneidade dos sintomas para o deferimento do benefício. Ressalta que a documentação colacionada demonstra ser portadora das três patologias, bem como que o art. 151, V, do CTN autoriza a suspensão liminar da cobrança do tributo. Destaca a natureza alimentar das verbas questionadas, o que demonstraria o periculum in mora a justificar a concessão da medida. Colaciona jurisprudência abonadora da tese ventilada. Requer, assim, a prioridade na tramitação da demanda, por ser idosa acometida de doença grave, e a antecipação da tutela, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de pensão da autora/agravante até o julgamento definitivo da ação principal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID no 36667426 e 36667427). É o breve relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhida o pedido de concessão da tutela liminar, na medida em que ausentes os requisitos autorizadores. Conforme relatado, a agravante afirma padecer de Nefropatia Grave e Hepatopatia Grave – CID K74.6 – Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas, sendo também acometida de Síndromes Mielodisplásicas (CID D46). Contudo, como destacado na decisão agravada, a inicial e os documentos com ela carreados não demonstram, indene de dúvida e na atual via estreita da cognição sumária, quais efetivamente são as doenças da qual a agravante é acometida e que autorizariam, à toda evidência, a concessão liminar da tutela pleiteada. Portanto, não restou comprovada, ao menos nesta sede, a probabilidade do direito invocado. Igualmente, a agravante não demonstrou cabalmente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a embasar o pleito antecipatório. Não se olvide que todo valor pecuniário é importante para a constituição dos rendimentos de pensionistas. Contudo, como a própria recorrente assevera, a mesma seria portadora de patologias há mais de uma década, sem que efetuasse o pedido de isenção tributária desde então. Desse modo e com os elementos até então coligidos, não se depreende o risco de comprometimento da subsistência da agravante pela continuidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final deste agravo ou da ação de conhecimento. Assim, inexiste o alegado receio de dano apontado pela agravante, a justificar a concessão da tutela liminar recursal, devendo-se aguardar o aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa para a análise da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO, POIS, A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICADA. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora